Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004561-51.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: LUIZ MARCOS CANDIDO
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que o MM.o Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, o qual tenho relação de parentesco, atuou no feito (sentença de Id. 76590606), o que me impede de exercer minhas funções nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”
Ante o exposto, dou-me por impedida de atuar no processo, e, nos termos do art. 147 do CPC/2015, determino a sua redistribuição ao substituto legal, com a urgência que caso requer.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora